Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724088-26.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE SOUZA CARVALHO NETO AGRAVADO: EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE SOUZA CARVALHO NETO em face da decisão exarada pelo MM Juiz da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, nos autos do Inventário n. 0006235-18.2017.8.07.0001, no qual o agravante figura na qualidade de herdeiro. Nos termos da decisão recorrida (ID 115298660 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau considerou incabível a análise da tese de existência de sociedade de fato entre o autor da herança e a inventariante, EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO, nos autos do processo de inventário, por envolver questão de alta de indagação, cujo conhecimento demanda a produção de outras provas, além dos documentos colacionados. Em consequência, com fundamento no artigo 612 do Código de Processo civil, remeteu a questão à via ordinária, submetendo-se à sobrepartilha eventuais valores reconhecidos em favor dos herdeiros. No agravo de instrumento interposto, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e afirma que o d. Magistrado de primeiro grau não teria indicado as razões pelas quais considerou necessária a dilação probatória a respeito da tese de existência de sociedade de fato entre a inventariante e o autor da herança. Ao final, o agravante, com fulcro no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustenta a nulidade da r. decisão recorrida em relação ao ponto indicado, ante a falta de fundamentação. Pugna, assim, pela cassação da r. decisão recorrida, para que a questão seja novamente examinada. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. Esta Relatoria, nos termos do r. despacho exarado sob o ID 37636598, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Intimado, o agravante apresentou manifestação e acostou documentos aos IDs 38132956, 38132936, 38132937, 38132938, 38132939, 38132940, 38132943 e 38132945. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É preciso ressaltar, de início, que o agravante não requereu a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, de forma que o pedido não foi examinado pelo d. Magistrado de primeiro grau. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando houver nos autos documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, entendimento corroborado pelas ementas de julgados deste e. Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOMENTE PARA O RECURSO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300,caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. 2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade-possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Mostra-se inviável, em antecipação de tutela, a redução dos alimentos, uma vez que deve ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se os alimentos provisórios foram revistos pelo juízo de origem para se adequar ao novo quadro fático, sendo reduzidos de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante para 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, mantém-se a decisão de primeiro grau, notadamente porque necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia. 5. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para o recurso, pois o pedido formulado perante o juízo de primeiro grau ainda não havia sido apreciado, não merece acolhimento o pedido de impugnação suscitado em contrarrazões, notadamente quando a parte recorrida não apresenta quaisquer documentos capazes de justificar a revogação da benesse concedida. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1310061, 07398063420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, o agravante afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que requer gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. O recibo de Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário de 2021 (ID 38132936) demonstra que o agravante percebe rendimentos compatíveis com a declaração de hipossuficiência financeira apresentada no ID 37507176, tendo auferido rendimentos tributáveis no importe de R$36.583,24 (trinta e seis mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos) no ano de 2021, o que resultaria em uma renda mensal de R$3.048,60 (três mil e quarenta e oito reais e sessenta centavos), quantia inserta no parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local, na Resolução no 140/15. O artigo 1o da mencionada resolução estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos, verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Ademais, o agravante é portador do CID 10 F20.1 (esquizofrenia) e do CID 10 E (obesidade e diabetes), possuindo elevado custo com a compra de medicamentos necessários ao seu tratamento e cuidados com sua saúde, conforme documentos de IDs 38132937, 38132938, 38132939. Além dos gastos com saúde, o agravante cursa faculdade de Direito, cuja mensalidade no ano de 2022 está no patamar de R$388,47 (trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), nos termos do ID 38132945. Assim, no cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios, verifica-se a incapacidade financeira do recorrente para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência. Por conseguinte, defiro o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. A análise a respeito do cabimento da concessão da gratuidade de justiça em relação aos atos do processo originário caberá ao d. Magistrado de primeiro grau. Por fim, verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022 às 17:33:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora